Tribunal: STF
Processo: ARE 1416453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PELOTAS. AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. INCENTIVO M3. LEI MUNICIPAL Nº 3.198/89. DIREITO EVIDENCIADO.



    1. O benefício de que trata o art. 32 da Lei Municipal nº 3.198/89 destinado aos professores deve ser extensivo aos auxiliares de educação infantil por força do art. 6º da Lei Municipal nº 4.410/99, o qual dispõe que estes servidores também integram o plano de carreira do magistério municipal.



    2. No caso em apreço, comprovou a autora a graduação no curso de pedagogia, verificando-se correlação entre a disciplina de formação e as atividades desenvolvidas, o que enseja à percepção da parcela “incentivo”, na gradação prevista para a titulação acadêmica, nos termos do art. 25, §1º, cumulado com art. 32, ambos da Lei Municipal nº 3.198/89.



    3. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Feita esta consideração, entendo que deve ser mantida a sentença exarada pela Dra. Maria Aline Vieira Fonseca, por seus próprios fundamentos, transcrevendo-a como razão de decidir:



    “(...) A gratificação de incentivo está prevista nos artigos 32 a 34 da Lei Municipal nº 3.198/89:



    Art. 32 - O incentivo dos professores, considerando sua titulação, independente da classe ou categoria funcional, proceder-se-á da seguinte forma:



    Incentivo M1 - Habilitação específica de 2º grau - Curso de Magistério;



    Incentivo M2 - Habilitação específica de Grau Superior, representada por licenciatura curta.



    Incentivo M3 - Habilitação específica de Grau Superior representada por licenciatura plena.



    Incentivo M4 - Habilitação específica de pós-graduação, representada, por curso de doutorado, mestrado ou especialização.



    Art. 33 - Para gozar dos benefícios do artigo anterior a titulação, deverá ter obrigatoriamente correlação de disciplinas entre a graduação e a pós-graduação ou especialização em educação.



    Art. 34 - A comprovação de documentação será procedida de forma individual, junto à Secretaria Municipal de Administração, e dar-se-á mediante a apresentação do documento hábil e fotocópia do mesmo.



    Os valores a serem alcançados aos servidores variam de acordo com a titulação e estão previstos no artigo 24 da indigitada lei municipal, com redação atribuída pela Lei Municipal nº 5.651/09:



    Art. 24 – O Incentivo de que trata o artigo 32 desta Lei, é devido ao Professor Auxiliar, Professor I, Professor II, Professor III, Professor de Educação Infantil e Professor de Libras – usuário nativo, terá seus valores calculados sobre o vencimento ou salário básico que corresponde ao M1, obedecendo aos seguintes percentuais: M2-49% (quarenta e nove por cento), M3-59% (cinqüenta e nove por cento) e M4-70% (setenta por cento). 



    Apesar da expressa menção aos professores, há de ser observado que o plano de carreira do magistério foi criado em 1989, quando não existia o cargo de auxiliar de educação infantil. A criação do cargo se deu por meio da Lei Municipal nº 4.410/99, a qual criou diversos empregos (pois seriam regidos pela CLT) para tal função, determinando no artigo 6º que tais profissionais integrariam o plano de carreira do magistério e o regime jurídico único.



    Conclui-se, a partir de tal disposição legal criada posteriormente à Lei Municipal nº 3.198/89, que mesmo o incentivo - previsto inicialmente aos professores - estender-se-ia aos auxiliares de educação infantil (empregos).



    É certo que a Lei Municipal nº 4.446/99, sancionada posteriormente, veio a excluir os empregos de auxiliar de educação infantil e todos os dispositivos correlatos, ocasionando toda a celeuma vivenciada entre os servidores e a Administração Pública. A equivocada interpretação da legislação local, de técnica e redação questionáveis, fez com que o administrador entendesse pela exclusão dos auxiliares da educação infantil do plano de carreira do magistério, afinal de contas o dispositivo estaria revogado e nenhuma outra lei contemplava os cargos de auxiliar de educação infantil.



    Ocorre, entretanto, que a mens legis da lei revogadora é clara no sentido de apenas transmutar os empregos públicos por cargos públicos, a fim de atender ao comando da Constituição Federal. Não há exclusão dos auxiliares da educação infantil dos quadros regidos pelo plano de carreira do magistério, até porque as carreiras se complementam e possuem direta afinidade. Entender diferente poderia levar a conclusão de que inexistem também os cargos de auxiliar de educação infantil, haja vista a sua previsão apenas no Anexo I da Lei nº 4.410/99.



    Dessa forma, há base legal para concessão da gratificação de incentivo aos auxiliares de educação infantil que se enquadrarem nos requisitos da Lei Municipal nº 3.198/89.



    (...)



    No caso concreto, a parte autora possui graduação em pedagogia (EV1 - OUT7), o que certamente satisfaz a exigência da legislação local e autoriza o pagamento da vantagem, pois, consoante já referido, o auxiliar de educação infantil participa da elaboração dos planos pedagógicos da escola. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente